Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701436-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANI ALVES DE OLIVEIRA JORDAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu/agravado a restituição imediata de valores retidos em conta salário no valor de R$ 5.100,24, relativo às parcelas de operações de crédito, bem como que se abstenha de reter qualquer valor resultante dos mútuos e seja realizada a transferência dos proventos para conta indicada na portabilidade. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. O advogado da recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, mas não possui poderes específicos para firmar declaração de hipossuficiência econômica por sua constituinte, nos termos do art. 105 CPC (ID 35361112). Não há declaração de hipossuficiência assinada pela parte. Assim, não conheço do pedido nesse sentido. De outra parte, o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser promovido e comprovado no processo independentemente de intimação (art. 29, inciso II cc. art. 31 § 1o, Regimento Interno das Turmas Recursais), sem o qual o recurso é deserto. Ainda que, em tese, a parte tivesse 48 horas para efetuar o preparo, o que daria condição para o exame da liminar, melhor sorte não teria a recorrente, pois em uma análise dos requisitos previstos no artigo 300 CPC, não se vislumbra estarem presentes. Não há elementos no processo evidenciando o desconto em conta salário de parcelas ainda não vencidas dos diversos empréstimos contratados, além dos consignados, tampouco se vislumbra alguma retenção indevida de valores. Os extratos bancários acostados ao processo não indicam a antecipação de parcelas. Os lançamentos apontados informam liquidação de parcela e não de saldo devedor (ID 133458272 – PAG 7-8, processo de origem 0715140-74.2022.8.07.0007). Não obstante o direito de a parte postular a portabilidade da conta salário para outra instituição bancária, o banco cedente pode reter do valor do crédito dos proventos as parcelas dos empréstimos contratados com débito em conta e os consignados e transferir o que sobejar, não configurando por isso qualquer ilegalidade. Ao que consta, a recorrente requereu apenas a portabilidade da conta salário, mas não das diversas operações de crédito tomadas, de modo que o réu tem direito de assegurar o recebimento das prestações na forma pactuada, cujas operações certamente se deram em condições mais vantajosas em razão de ser debitadas em conta, não se vislumbrando qualquer abusividade. Ademais, consoante o que foi firmado no Tema 1085, nos REsp’s 1.863.973, 1.877.113, 1.872.441 “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” De outra parte, não se olvida que boa parte da remuneração esteja comprometida com os diversos empréstimos tomados, podendo configurar até um superendividamento. Contudo, o tratamento da questão não pode ser conduzido nos Juizados Especiais, devendo a parte procurar a Justiça comum e os canais disponíveis. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito